Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-33.2023.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003259-33.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE MOSCHEM - CPF: 061.693.151-48 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), HUGO LEONARDO CERVANTES - CPF: 895.679.511-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONÂNEA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Diego Henrique Moschem, condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, requerendo a nulidade da busca domiciliar e da sentença por ausência de fundamentação, além da revisão da pena e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a nulidade da busca domiciliar sem mandado, baseada em denúncia anônima e autorização forçada; (ii) a alegada ausência de fundamentação da sentença sobre a posse ilegal de arma; (iii) o estabelecimento da pena-base e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (iv) a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade; (v) o pedido de isenção das custas processuais com base na alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar é válida, pois o irmão do réu assinou autorização de entrada e houve flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico.

4. A fundamentação da sentença, ainda que sucinta, é suficiente e apresenta as provas da materialidade e autoria dos crimes.

5. Quanto à dosimetria, a quantidade e variedade de drogas justificam a exasperação da pena-base. Contudo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

6. O tráfico privilegiado não se aplica, visto que o réu integrava organização criminosa.

7. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime e o vínculo com facção criminosa.

8. A gratuidade da justiça não pode ser concedida na fase de conhecimento. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, conforme o art. 804 do CPP, pode ser postergada para análise pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Parcial provimento do recurso para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, com redução da pena para 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 531 dias-multa. Pedido de justiça gratuita indeferido, mantendo-se a exigibilidade suspensa até decisão na fase de execução.

Tese de julgamento: “1. A busca domiciliar é válida em casos de flagrante delito. 2. A fundamentação sucinta da sentença não implica nulidade. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite a prática do crime. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a membros de organizações criminosas. 5. A gratuidade da justiça não pode ser concedida automaticamente, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a condição financeira do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP; STJ, AgRg no AREsp: 2035493 AM.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Diego Henrique Moschem
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que o condenou como autor do crime de Tráfico de Droga e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito em concurso material
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03, nos termos do art. 69 do CP) à pena de
9 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento
635 dias-multa

(Id. 214983314).

Em suas
razões
recursais,

a Defesa
suscita as
preliminares
de:
01)
nulidade das provas

obtidas por meio de
busca domiciliar
e
02) nulidade
da parte da
sentença
relacionada à condenação do delito de posse ilegal de arma de fogo uso restrito, por
ausência de fundamentação
.
No

mérito
, pleiteia:
03)
estabelecimento da pena-base no mínimo legal ou a utilização da fração de 1/6 para exasperação na primeira fase da dosimetria;
04)
o reconhecimento da
atenuante
da
confissão espontânea
;
05)

a aplicação do
tráfico privilegiado
e
06)
o direito de
recorrer em liberdade
e
07)
a isenção de pagamento de custas e despesas processuais
(Id. 214983332).

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pleiteou a
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, o
desprovimento
do recurso (Id. 214983337).

A
PGJ, em seu parecer, adotou o seguinte entendimento (Id. 222109676):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADES E O REDIMENSIONAMENTO E A READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE – INGRESSO EM DOMICÍLIO AUTORIZADO E AMPARADO NA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDAMENTATAÇÃO QUE, EMBORA SUCINTA, É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA RELATIVAS AO DELITO DE ARMAS – APENAMENTO PROPORCIONAL, FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE O FATO E A CONDUTA DELITIVA APURADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE LIBERDADE – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE REMANESCEM NOS AUTOS - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a Defesa alega a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que esta não poderia ter ocorrido, já que se originou de notícia crime apócrifa e que o irmão do apelante
Douglas Moschem
foi obrigado a assinar a permissão de entrada na residência.

Sem razão.

Contextualizando os fatos, os policiais civis
Adenilson Alves Matos e Everton Henrique Bedendo
estavam investigando possível cometimento do crime de tortura na região do
Morro do Magal, na cidade de Guarantã do Norte-MT, quando perceberam que o apelante
Diego Henrique Moschem
, ao visualizar a viatura da polícia, iniciou atitude suspeita, tentando esconder seu celular.

Os agentes o abordaram, mas o réu não quis debloquear o aparelho, todavia, os policiais perceberam que na tela do celular havia inúmeras mensagens avisando sobre a chegada da polícia, as quais pareciam estar ligadas à facção relacionada ao tráfico. Ato contínuo, o suspeito foi conduzido à delegacia e os agentes se deslocaram à residência do apelante e, quando chegaram lá, o irmão do réu,
Douglas Moschem
, estava no local e permitiu a entrada dos policiais, inclusive assinando a autorização por escrito (Id. 214989182) e informando aos agentes onde era o quarto de
Diego
, o que facilitou encontrar os entorpecentes e a arma apreendidos nestes autos.

Assim, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
. Sobre o tema:

“É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito” (N.U 1009731-79.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“(...) “Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada” [STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023]. (...)” (N.U 1006073-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).

Nesse sentido, ressalto que o delito de tráfico de drogas tem a característica de crime permanente, ou seja, a situação de flagrância ocorre enquanto o crime estiver sendo cometido, podendo ocorrer flagrante delito a qualquer tempo, conforme entendimento pacificado do c. STJ:

“O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.” (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressar na residência e realizar a busca domiciliar, já que havia mensagens trocadas entre o apelante e possivelmente a uma facção criminosa. Não bastasse isso, o irmão do réu
Douglas Moschem
, autorizou expressamente a entrado no domicílio, de modo que se torna inviável o acolhimento da tese defensiva.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

2.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao crime de posse de arma de fogo (art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03)

Porém,
sem razão.

Analisando a sentença do Juízo
a quo
, entendo que a fundamentação apresentada se mostrou suficiente, indicando as provas que embasaram a materialidade do crime,
boletim de ocorrência policial e laudo pericial realizado na arma de fogo, bem como se convenceu da autoria delitiva pelas declarações constantes nos autos, depoimento das testemunhas e interrogatório do apelante.

Nesse sentido, reforço que a fundamentação sucinta não se equipara a ausência de argumentação.

Colho jurisprudência do c. STJ:

“As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política.” (STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022).

Portanto, satisfatoriamente apontados os elementos de autoria e materialidade em relação ao apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, n
os dias 26 e 27 de outubro de 2023, na Avenida Marginal Pioneiro Jose N. Coutinho, em Guarantã do Norte-MT, o apelante
Diego Henrique Moschem
, tinha em depósito e guardava drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Além disto, no dia 26.10.2023, na Avenida Marginal Pioneiro Jose N. Coutinho, em Guarantã do Norte/MT, o apelante possuía e mantinha sob a sua guarda 1 arma de fogo, tipo pistola, com numeração suprimida, calibre .380 auto., além de 50 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Extrai-se que os policias civis empreendiam diligências em decorrência de uma notícia crime de que vários suspeitos, integrantes de organização criminosa (Comando Vermelho), haviam sequestrado três pessoas e estariam torturando-as. Neste sentido, no dia 26.10.2023, os policiais visualizaram
Diego Moschem
que, por sua vez, ao avistar a viatura descaracterizada, buscou furtivamente esconder o aparelho celular no bolso.

Os agentes o abordaram, oportunidade na qual viram de relance, na tela do celular dele, a cobrança de um pix de uma pessoa com o apelido de
“Adão”,
sendo este já conhecido pela equipe como sendo fornecedor de drogas. Diante desse contexto, os Policiais deslocaram-se até a residência dele, onde foi localizada 01 arma de fogo, tipo pistola, com numeração suprimida, de calibre .380 AUTO, além de 50 munições do mesmo calibre que estava guardada no guarda roupa do quarto do réu.

Ademais, também foi localizada uma grande porção de cocaína, um rolo de papel insulfilme, várias embalagens tipo saquinho para embalar droga e um dechavador, de cor azul. Em continuidade às investigações, a equipe investigativa, na data de 27.10.2023, recebeu informações de que na residência de
Diego
existiam drogas escondidas e que possivelmente estavam enterradas em um galão de armazenar leite. Assim, a equipe deslocou-se até a residência apontada e, uma vez autorizada a entrada, realizaram buscas e localizaram em um quarto pequeno, embaixo de uma cama que estava abandonada, um galão de armazenar leite com as mesmas características apontadas na notícia, contendo 09 tabletes de maconha.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
condenou

Diego Moschem
pela autoria dos delitos de Tráfico de Droga e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito em concurso material
à pena de
9 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento
635 dias-multa

Neste grau de jurisdição
,

superada as questões preliminares,
o apelante pleiteia o estabelecimento da pena-base no mínimo legal ou a utilização da fração de 1/6 para exasperação na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
a aplicação do
tráfico privilegiado
e o direito de recorrer em liberdade.

Passo à apreciação das teses.

3.

DA PENA-BASE

A Defesa pleiteia o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, ante o argumento que a fundamentação utilizada seria inidônea ou, subsidiariamente, solicita o uso do critério de 1/6 sobre o mínimo legal para exasperação na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação de pena-base em.

Sem razão

O art. 42 da Lei nº 11.343 prevê a aplicação da vetorial referente à quantidade e natureza da droga para aumento da pena-base acima do mínimo legal.

In casu
, a expressiva quantidade de droga encontrada (32,66g de cocaína e 4.552,79g de maconha) bem como a variedade dos entorpecentes são argumentos suficientes a justificar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, de modo que não há inidoneidade na sentença combatida.

Frisa-se ser pacífico a utilização de tais fundamentos para exasperação da pena-base. Confira-se:

“À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto.” (N.U 1001370-73.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Por outro lado, como se sabe, o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativa. No caso, o magistrado exasperou a vetorial na fração de 1/8 do termo médio, ou seja, o intervalo entre a pena mínima e máxima
.

Assim, apesar de a legislação não estabelecer critérios matemáticos para a exasperação da pena base, a jurisprudência entende como justo e proporcional à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio ou 1/6 sobre a pena-base. Nesse sentido:

“Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.” (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Nesse diapasão, constato que o Juiz de primeiro grau se utilizou do patamar de 1/8 sobre o termo médio, estando, portanto, dentro do aceito jurisprudencialmente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Logo, mantenho inalterada a sentença no particular.

4. ATENUANTE DA CONFISSÃO

O apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto ter admitido em juízo, a prática de ambos os delitos imputados na denúncia.

Com razão.

Observo que o apelante confessou em juízo a prática dos crimes (Id. 214983309) admitindo que guardou a droga e a arma de fogo em sua residência, a pedido de terceiro não identificado, fato que enseja o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, III, “d” do CP, em relação à segunda fase da dosimetria da pena.

Sobre o tema:

“O acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea quando tiver admitido a autoria do crime na fase extrajudicial ou perante a autoridade judicial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (N.U 1000737-58.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Assim, reformo a sentença no particular, para reconhecer a atenuante do artigo 65, III, “d” do CP, relativos aos delitos de
Tráfico de Droga e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito em concurso material
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03),
pelos argumentos já expostos.

5. TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante ainda requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão.

Na espécie, observo que o juízo de origem fundamentou o não reconhecimento dessa causa de diminuição de pena nos seguintes termos:

“Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez comprovado que o réu se dedicava a atividade criminosa, já atuante no referido local há algum tempo, bem como integra organização criminosa, conforme mencionado pelos próprios policiais que efetuaram o flagrante.”

Realmente, o acervo probatório revela que o apelante se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida.

Os depoimentos d
os policiais civis
Adenilson Alves Matos e Everton Henrique Bedendo
, ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que receberam notícia crime de que
Diego Moschem
era integrante de facção criminosa, o que motivou os agentes a se deslocarem
à região do
Morro do Magal, na cidade de Guarantã do Norte-MT, já que eles foram informados que o apelante estaria participando de punição a outros membros da facção.

Os policiais afirmaram também que visualizaram mensagens suspeitas na tela do celular do apelante, combinando pagamento via pix, típico de integrantes de grupos dedicados ao tráfico.

Na residência do réu, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, (32,66g de cocaína e 4.552,79g de maconha) guardados em recipiente enterrado, bem escondido, demonstrando preocupação do acusado em manter protegida a droga.

Por fim, o próprio apelante admitiu que estava guardando os entorpecentes para outra pessoa, a qual ele não quis relatar o nome, dizendo categoricamente que temia expor a identidade do mandante, pois tinha medo. Tal atitude é típica da conduta de integrantes de facção criminosa, que temem pela vida ao delatar seus comparsas.

Ademais, a localização de instrumentos utilizados para o tráfico de entorpecentes, balança de precisão e rolos de plástico filme, também denotam dedicação à atividade ilícita.

Estando evidente a integração a facção dedicada ao comércio ilícito de entorpecentes, inaplicável o denominado tráfico privilegiado, conforme entendimento desta e. Corte:

“A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
(N.U 1000904-18.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Nesse contexto, nego o pedido da Defesa e não reconheço a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, do CP.

6. PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pleito de revogação da custódia, melhor sorte não socorre ao apelante.

Na sentença, o magistrado singular destacou a necessidade da manutenção da segregação para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, e também em razão do
quantum
da pena e do regime inicial fixado.

Com efeito, a manutenção da prisão está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa, exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (32,66g de cocaína e 4.552,79g de maconha), bem como pela ligação do apelante com facção criminosa.

Nos termos do Enunciado n. 25 deste Sodalício:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.

Ainda, colho julgado desta e. Câmara:

“
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de arma de fogo e munições, bem como de apetrechos comumente relacionados à narcotraficância, sem que se olvide ainda da circunstância de um dos pacientes ter sido recentemente agraciado com a liberdade provisória em autos diversos, após prisão em flagrante por delitos correlatos, com superveniente notícia de descumprimento das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação preventiva. Precedentes.” (N.U 1021793-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Não bastasse, a manutenção da prisão se amolda ao
quantum
de pena e ao regime fixado para início de cumprimento de pena (fechado), além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. A propósito:

“A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.” (N.U 1020665-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Ademais, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

7. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que assim determina:
“a sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Por outro lado, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento das custas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 anos, mas o pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação” (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022).

Assim, nego provimento ao pedido.

8. NOVA DOSIMETRIA

Delito: Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006)

Pena cominada: 5 a 15 anos de reclusão e multa.

Na 1ª fase, presente a vetorial negativa da quantidade e natureza da droga, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 3 meses e 625 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente
a atenuante
da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária para o
quantum
de 5 anos, 2 meses e 15 dias e 521 dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda em 5 anos, 2 meses e 15 dias e ao pagamento de 521 dias-multa.

Delito: Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 163, § 9º, II do CP)

Pena cominada: 3 a 6 anos de reclusão e multa.

Na 1ª fase, ausentes vetoriais negativas, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 3 anos e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, apesar de presente
a atenuante
da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária no
quantum
de 3 anos e ao pagamento de 10 dias-multa, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda em 3 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Nos termos do art. 69, do CP, chega-se à pena de
8 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
531 dias-multa
.

6. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito as preliminares
e,
no mérito
,
dou parcial
provimento
ao recurso, apenas
para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, redimensionando a pena definitiva para
8 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
531 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024